Tribunal: TJDFT
Processo: 0760556-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
2. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
3. Sopesadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença está abaixo do recomendável, cumprindo, pois, majorá-lo para que melhor se adapte às circunstâncias apuradas no presente caso.
4. Não conhecido o apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.